Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-66.2022.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-66.2022.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA MARTHA SILVA - CPF: 132.754.531-49 (EMBARGADO), LEANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 309.738.708-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

Embargos de declaração em recurso de apelação cível.
Superendividamento
. Vício inexistente. Omissão não configurada. Mero inconformismo. Prequestionamento implícito. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, anulou de ofício a sentença proferida em ação de
superendividamento
, determinando o retorno dos autos à origem para processamento conforme o rito especial da Lei n. 14.181/2021, prejudicando o exame do mérito da apelação. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência dos requisitos para a instauração do procedimento especial e requer efeito modificativo, ou, subsidiariamente, prequestionamento da matéria.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou outro vício sanável pelos embargos de declaração, notadamente quanto à análise dos requisitos legais para caracterização do
superendividamento
.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de forma clara e fundamentada a razão da anulação da sentença de primeiro grau, especialmente quanto à necessidade de observância do rito especial previsto na Lei n. 14.181/2021.

4.
A decisão embargada reconhece que a sentença incorreu em
error
in procedendo
, ao desconsiderar parcela relevante da dívida não consignada da autora, o que comprometeu a aferição do comprometimento do mínimo existencial e impediu o devido enquadramento da situação no rito de
superendividamento
.

6.
O julgador não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente a exposição dos fundamentos determinantes da decisão, o que atende ao prequestionamento implícito da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1
. “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
”
.
2. “
Não há vício no acórdão que, ao anular a sentença por
error
in procedendo
, remete os autos à origem para aplicação do rito especial previsto na Lei n. 14.181/2021, por reconhecer a omissão do juízo de primeiro grau na correta aferição do
superendividamento
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CDC,
arts
. 104-A e 104-B
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/6/2015,
DJe
30/6/2015; STJ,
EDcl
no RHC n. 164.616/GO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/20
23,
DJe
20/4/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
anulou, de ofício,
a sentença recorrida
,
determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento sob o rito especial,
prejudica
n
do
o exame do mérito da apelação interposta por
MARIANA MARTHA SILVA
(id. 277946866).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão recorrido foi omisso ao não analisar que a embargada não preencheu os
pressupostos indispensáveis para a instauração do procedimento de superendividamento
.

Aduz que, apesar de não ter ocorrido
a
instauração do procedimento adequado, a sentença deveria ser mantida por ausência dos demais requisitos exigidos pela legislação.

Argumenta que os
critérios
para
a
caracterização do superendividamento são cumulativos e que, mesmo que tenha havido equívoco na classificação dos empréstimos, a embargada não comprovou os demais pressupostos necessários para a repactuação de dívidas.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para reformar o acórdão e restabele
cer a sentença de improcedência
. Alternativamente,
postula
que os
aclaratórios
sejam acolhidos para fins de prequestionamento da matéria, permitindo posterior interposição dos recursos cabíveis.

O recurso é tempestivo.

Devidamente intimada, a parte embargada
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para
apresent
ar sua
s contrarrazões
(id.
283691378
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que seja sanada suposta omissão no julgado, concernente à
ausência de
análise dos demais requisitos necessários para caracterização do superendividamento, alegando que, mesmo que não tenha ocorrido a instauração do procedimento adequado, a embargada não preencheu os pressupostos exigidos pela Lei n. 14.181/2021.
A
lém
disso,
prequestiona
a
matéria para eventual manejo de recursos excepcionais.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser
sanado
.

Com efeito, o acórdão recorrido tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, reconhecendo a existência de
error
in procedendo
na sentença de primeiro grau, que comprometeu a análise adequada da situação financeira da consumidora.
Confira-se:

“
[...]

Quanto ao mérito, após detida análise, constata-se que a sentença deve ser anulada, de ofício, por incorrer em
error
in procedendo
, consubstanciado na inobservância do rito especial aplicável à espécie, em razão de estar fundamentada em premissa fática equivocada.
É
cediço que, com o advento da Lei n. 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial. Aliás, um dos pilares da referida norma é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor. A propósito, o § 1o do art. 54-A do CDC traz o conceito de superendividamento, prevendo que “
entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”. Ademais, a inovação legislativa instituiu procedimento judicial especial, delineado nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC,
in
verbis
:
[...].

In
casu
, dos recibos de pagamento de salário juntados aos autos (id. 269454306), verifica-se que a autora é servidora pública aposentada e aufere renda bruta mensal de R$ 3.798,81 (três mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), sendo o desconto obrigatório de imposto de renda equivalente a R$ 218,60 (duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), o que resulta em um rendimento líquido de R$ 3.580,21 (três mil quinhentos e oitenta reais e vinte e um centavos).Além disso, observa-se que a apelante possui quatro empréstimos, sendo um junto ao
BANCO BRADESCO S.A.
, com parcela no valor de R$ 1.518,23 (mil quinhentos e dezoito reais e vinte e três centavos), e outros três com o
BANCO DO BRASIL S.A.
, dos quais dois são consignados, no importe mensal de R$ 354
,04
(trezentos e
cinquenta e quatro reais e quatro centavos) e de R$ 100,84 (cem reais e oitenta e quatro centavos), e o terceiro referente a operações renovadas de créditos salário e automático, cuja prestação equivale a R$ 1.286,45 (mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).Neste ponto, pertinente destacar que, conforme disposto no art. 4o, parágrafo único, I,
h
, do Decreto n. 11.150/2022, os empréstimos consignados, que somam R$ 454,88 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), não devem ser computados na aferição do comprometimento do mínimo existencial, por se tratar de “
operação de crédito consignado regido por lei específica
”.Todavia, o mesmo não ocorre com o empréstimo do
BANCO DO BRASIL S.A.
referente a operações renovadas de créditos salário e automático, na quantia de R$ 1.286,45 (mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), o qual não se enquadra na referida exceção legal.Assim, ao contrário do que considerou a sentença, referida dívida deve ser computada para fins de aferição do comprometimento do mínimo existencial da apelante, uma vez que se trata de crédito ordinário, não classificado entre as hipóteses de exclusão estabelecidas pelo Decreto n. 11.150/2022.Portanto, levando-se em conta apenas os empréstimos não consignados - R$ 1.518,23 (mil quinhentos e dezoito reais e vinte e três centavos) do
BANCO BRADESCO S.A.
e R$ 1.286,45 (mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) do
BANCO DO BRASIL S.A.
-, o total mensal comprometido pela recorrente é de R$ 2.804,68 (dois mil oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), o que representa cerca de 78,3% (setenta e oito inteiros e três décimos por cento) de sua renda líquida.Logo, após o pagamento dessas dívidas, resta à autora apenas R$ 775,53 (setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) para todas as suas despesas básicas, como alimentação, moradia, saúde e transporte, o que evidencia
a
impossibilidade de manter uma subsistência digna, caracterizando assim a situação típica de superendividamento que o legislador buscou amparar com a criação da Lei n. 14.181/2021.Ressalte-se que, embora referido valor seja ligeiramente superior ao mínimo existencial estabelecido no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, qual seja, de R$ 600,00 (seiscentos reais), é evidente que se mostra insuficiente para garantir uma subsistência digna, especialmente considerando as necessidades de uma pessoa aposentada.Deveras, a finalidade da Lei n. 14.181/2021 é justamente proteger o consumidor superendividado, proporcionando-lhe condições para adimplir suas obrigações sem comprometer sua dignidade. Para tanto, o valor fixado como mínimo existencial deve ser interpretado como um piso, e não como um teto, devendo ser analisado caso
a caso, considerando as peculiaridades de cada situação.Na espécie, o comprometimento de quase 80% (oitenta por cento) da renda líquida da apelante com dívidas não consignadas evidencia uma situação clara de superendividamento, que demanda a intervenção judicial para equilibrar a relação entre devedora e credores.Desta feita, vislumbra-se que o equívoco na premissa fática adotada pela sentença resultou na não aplicação do rito especial previsto na Lei n. 14.181/2021 para casos de
superendividamento
, configurando
error
in procedendo
que justifica a anulação do julgado.Efetivamente, ao não instaurar o procedimento de repactuação das dívidas, mesmo diante de elementos que caracterizam o comprometimento do mínimo existencial, o Juízo de origem deixou de observar o mandamento legal que estabelece rito próprio para estas situações.Nesse contexto, o reexame da matéria pela Magistrada
a quo
permitirá a adequada verificação do comprometimento do mínimo existencial da apelante, bem como a viabilidade da repactuação das dívidas conforme as particularidades do caso concreto, observando-se o procedimento especial determinado pela Lei de Superendividamento.Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados:
[...].

Destarte, constatado o
error
in procedendo
, outra medida não há senão a anulação da sentença vergastada.
[...].
Em face do exposto
ANULO
,
de ofício, a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento sob o rito especial, restando PREJUDICADO o exame do mérito da apelação interposta por
MARIANA MARTHA SILVA
.
[...]
”
(id.

277946866
).

Da simples leitura do julgado, observa-se que
não há
qualquer omissão. Vejamos.

Como bem ressaltado no acórdão, a sentença de primeiro grau
se
baseou em premissa fática equivocada ao excluir, indevidamente, um empréstimo
não consignado
da análise do mínimo existencial, considerando-o de forma errônea

como
consignado
. Esse equívoco foi determinante para o julgamento de improcedência, uma vez que, ao se computarem corretamente as dívidas não consignadas, verificou-se que a consumidora comprometia aproximadamente
78,3%

de sua renda líquida
com o pagamento dessas obrigações, restando-lhe apenas
R$ 775,53 (setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)
para custear todas as suas despesas básicas.

Destacou-se, ainda,
que, “
embora referido valor seja ligeiramente superior ao mínimo existencial estabelecido no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, qual seja, de R$ 600,00 (seiscentos reais), é evidente que se mostra insuficiente para garantir uma subsistência digna, especialmente considerando as necessidades de uma pessoa aposentada
”,
considerando que
a finalidade
da Lei n. 14.181/2021 é proteger o consumidor superendividado
.

Diante disso, não há
como acolher a pretensão do embargante de que este Tribunal
aprecie os
demais requisitos para caracterização do superendividamento, uma vez que tal análise demanda a observância do procedimento especial previsto nos a
rtigos
104-A e 104-B do CDC, cuj
o descumprimento
pelo
J
uízo de origem foi justamente o fundamento para a anulação da sentença.

Aliás, o
acórdão foi
claro
ao determinar que
“
o reexame da matéria pela Magistrada a quo permitirá a adequada verificação do comprometimento do mínimo existencial da apelante, bem como a viabilidade da repactuação das dívidas conforme as particularidades do caso concreto, observando-se o procedimento especial determinado pela Lei de Superendividamento
”
.

Assim, não cabe a este
Egrégio
Tribunal, em sede de embargos de declaração, substituir-se ao Juízo de primeiro grau para analisar os requisitos do superendividamento, especialmente quando a própria anulação da sentença decorreu da inobservância do rito legal específico para tanto.

O que se verifica, portanto, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, manifestando seu inconformismo com a solução adotada, o que não se admite em sede de embargos de declaração, pois, como sedimentado na jurisprudência, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, deve-se salientar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas razões de decidir, como se deu na espécie.

A propósito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no RHC n. 164.616/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023).

Deveras, este Tribunal já se manifestou expressamente sobre as matérias suscitadas pelo embargante, não havendo necessidade de pronunciamento específico sobre cada dispositivo legal mencionado, considerando-se, assim,
prequestionada
toda a matéria discutida nos autos.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
e
mbargante quanto ao resultado do julgamento, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada,
sua rejeição é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025